Tribunal: STF
Processo: HC 222367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRÉU BENEFICIADO COM O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2022, por Marina Morais Alves e outros, em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.10.2022, indeferido pedido de extensão ao paciente da ordem concedida no Habeas Corpus n. 584.435/PE em favor de corréu na mesma ação penal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze réus, de roubo triplamente qualificado, por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de expor, a perigo, a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e atuar em organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:



    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 – fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 



    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 



    A necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente foi examinada e mantida em diversas oportunidades pelo juízo processante, além de confirmada pelas instâncias antecedentes e por este Supremo Tribunal em algumas oportunidades (HCs ns. 195.715, 198.291, 206.428 e 209.913, todos de minha relatoria). 



    3. Em 17.5.2022, ao julgar o Habeas Corpus n. 584.435/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, parcialmente, ordem “apenas para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000782- 10.2017.8.17.0730 em relação ao corréu Airton Maciel de Oliveira quanto ao crime do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, sem prejuízo de nova denúncia, desde que observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal” 
(doc. 3).



    A defesa de Alisson Breno Pereira de Lima, corréu na mesma ação penal, apresentou pedido de extensão naquela impetração, consignando que ambos acusados estariam na mesma situação processual. 



    Em 31.8.2022, o juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE proferiu sentença na ação penal objeto da impetração, tendo o paciente sido condenado, tanto pelas condutas descritas nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e no § 2º do art. 251 do Código Penal, como também no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    4. Em 18.10.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, indeferiu o pedido de extensão do paciente requerido no Habeas Corpus n. 584.435/PE. Consta do voto condutor do acórdão:



    “De início, registro que, de acordo com precedentes desta Casa, a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios prejudica a discussão quanto à inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.734.686/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2022). 



    Em outras palavras, com a prolação do decisum condenatório, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Se, depois de toda a avaliação do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução, houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, depreende-se, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória (AgRg no HC n. 643.083/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/6/2022). 



    De toda maneira, da nova leitura da denúncia de fls. 28/39 e mesmo do aditamento de fls. 40/56, vejo que a condição fático-processual do ora requerente é bem diferente daquela considerada por este colegiado para ter por inepta a acusação feita contra o corréu Airton Maciel de Oliveira, quanto ao crime do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). 



    No caso do requerente, ele é indicado como criminoso contumaz no vizinho estado do Rio Grande do Norte e integrante da organização criminosa responsável pela explosão realizada em Porto de Galinhas/PE e que efetivamente participou da execução da ousada ação delituosa. Há, na denúncia, menção, por exemplo, ao fato de ser sido apreendida, no local em que residia, a quantia de R$ 15.850,00 (quinze mil e oitocentos e cinquenta reais) em espécie, com algumas cédulas danificadas/rasgadas por explosões de caixas/cofre de agências bancárias, vários relógios, documentos diversos, 12 aparelhos celulares. Ainda, conforme a acusação (fls. 32/36): 



    [...] No dia 07/02/2017 policiais civis e militares prenderam em flagrante delito as pessoas de PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR, ALISSON BRENO PEREIRA DE SLIMA e PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA, os quais estavam na posse dos veículos TOYOTA/COROLLA, placas QGE 9202 e TOYOTA/HILUX, placas QGF 4346, ambos com restrição de roubo e com placas clonadas. No interior do veículo TOYOTA/COROLLA foram encontrados dois fuzis, uma pistola calibre .40, vários carregadores de fuzis e pistola, mais de 500 (quinhentas) munições de diversos calibres restritos. Em poder dos suspeitos também foi apreendida grande quantidade de aparelhos celulares, conforme listado pela Autoridade Policial, sendo representado pela quebra do sigilo para acesso às informações, sendo os pedidos deferidos nos autos da Cautelar n. 00688- 2.2017.8.17.0730. [...] 



    Outro fato relevante é que estojos encontrados na cena do crime, em Porto de Galinhas, foram percutidos e deflagrados por um dos fuzis (Fuzil Colt, calibre 5,56mm, número de série BBC6622) apreendido com os suspeitos PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR, ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA e PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA, conforme do Laudo Pericial número 3829/2017. 



    Destaca-se, na investigação, que todos os acusados participaram do crime em comento, notadamente depois de feitas as buscas nas residências referidas, além das prisões ocorridas com a apreensão dos vários aparelhos celulares, onde foi possível, com a autorização judicial, ter acesso ao conteúdo das conversas travadas entre eles, visualizar os atos preparatórios dos explosivos nas horas anteriores ao crime (inclusive com registro fotográfico), além das ações para tentar retirar provas dos apartamentos referidos depois das prisões dos primeiros acusados, bem como o transporte de valores devidamente camuflados pelo três últimos denunciados, os quais devem responder pelo crime de participação em organização criminosa. [...] 



    Para mim, isso já basta para ter por inaplicável à espécie o art. 580 do Código de Processo Penal. Não são idênticas as situações do requerente e do corréu. Na dúvida, vale rever o que ficou consignado no acórdão aqui exarado, em especial na fl. 184” (doc. 3).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual se insiste na extensão da ordem concedida ao corréu, com a declaração da inépcia da denúncia por organização criminosa armada 
(§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) também em relação ao paciente.



    Sustentam os impetrantes que, “apesar de inegável similitude entre a situação do Sr. Airton Maciel e do ora Paciente Alisson Breno Pereira Lima, os efeitos da ordem  àquele concedida, sob o fundamento de inépcia da denúncia, não se estenderam a este”. 



    Afirmam que “são patentes as irregularidades e nulidades da denúncia inepta, bem como a possibilidade de concessão da ordem, ainda que prolatada sentença, posto que a mesma contém ainda os mesmos vícios da denúncia”, não estando o pedido prejudicado com a superveniência da condenação. 



    Argumentam que “há inépcia e fundamentação carente no que tange a imputação do crime de OrCrim ao paciente”, não preenchendo a inicial acusatória os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal quanto ao referido delito. 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) requer-se a concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal em relação ao crime art. 2º, § 2º, da Lei 
n. 12.850/2013 quanto ao corréu ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA dada a inépcia da denúncia apresentada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões referentes à suposta inépcia da denúncia estão superadas com a superveniência da sentença condenatória contra o paciente, pelo reconhecimento da procedência da acusação quanto aos crimes de roubo qualificado e incêndio e pela formação de quadrilha armada, resultando na pena de de dezoito anos e onze meses de reclusão, em regime fechado. 



    O acórdão impugnado não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 11.11.2022)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo. 4. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 122.645-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).



    8. Dos dados constantes dos autos, não se comprova ilegalidade na negativa de extensão da ordem que beneficiou o corréu, tendo-se demonstrado, no julgado impugnado, argumentos de caráter exclusivamente pessoal a evidenciar que os vícios apontados na denúncia não eram extensíveis ao paciente.



    Transcreveu-se parte da denúncia ofertada, revelando as circunstâncias específicas da prisão em flagrante do paciente (em carro roubado, com placa clonada, na posse de armas e munições de uso restrito, além dos fuzis utilizados no roubo). Anotou-se, ainda, a relevância do paciente na estrutura criminosa, demonstrada na investigação, em que foi possível “visualizar os atos preparatórios dos explosivos nas horas anteriores ao crime (inclusive com registro fotográfico), além das ações para tentar retirar provas dos apartamentos referidos depois das prisões dos primeiros acusados, bem como o transporte de valores devidamente camuflados pelo três últimos denunciados [PAULO CÉSAR DIÓGENES TARGINO JÚNIOR, ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA e PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA]”.



    9. Ausente a comprovação de identidade fática entre as situações do paciente e a do corréu beneficiado em outra decisão, sobre o qual se apontaram condições específicas e intransmissíveis a outrem, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na negativa de extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora